Tribunal: TJES
Processo: 0000474-74.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000474-74.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI e outros (3)
APELADO: TTB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TTB ENGENHARIA LTDA E OUTROS
contra o acórdão sediado no id 4728802 que DEU provimento ao recurso de Apelação interposto por
EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI E OUTRO
, a fim de anular a sentença proferida.

Em suas razões (Id. 4728802), aduz o embargante que o acórdão recorrido padece do vício da obscuridade quanto a eventual necessidade de sobrestamento da presente ação, até que seja concluído o julgamento dos Embargos de Terceiro registrados sob o nº 0000420-74.2019.8.08.0055 opostos na origem, bem como se foi reconhecida a prejudicialidade externa.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TTB ENGENHARIA LTDA E OUTROS
contra o acórdão sediado no id 4728802 que DEU provimento ao recurso de Apelação interposto por
EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI E OUTRO
, a fim de anular a sentença proferida.

Em suas razões (Id. 4728802), aduz o embargante que o acórdão recorrido padece do vício da obscuridade quanto a eventual necessidade de sobrestamento da presente ação, até que seja concluído o julgamento dos Embargos de Terceiro registrados sob o nº 0000420-74.2019.8.08.0055 opostos na origem, bem como se foi reconhecida a prejudicialidade externa.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Já adianto que não é caso de acolhimento dos embargos.

Conforme é cediço, a obscuridade capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela que não deixou clara a fundamentação adotada para julgamento do recurso.

E, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente enfrentou e fundamentou claramente os pontos relevantes ao julgamento. Veja-se:

“(...) Todavia, deve ser rememorado que a ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

Assim, os Recorrentes, enquanto arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, fariam jus à imissão na posse do imóvel adquirido caso comprovada a consolidação da propriedade em seu nome e a averbação da arrematação no Cartório de Registros de Imóveis, desde que obedecido o prazo para desocupação nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97.

Eventuais nulidades havidas no procedimento extrajudicial que resultou na transferência do domínio do imóvel leiloado pelo Banco Bradesco poderiam ser suscitadas e analisadas apenas em demanda própria ajuizada pelos devedores fiduciários, ora Recorridos.

Verifica-se, outrossim, que grande parte dos fundamentos apresentados na sentença referem-se ao petitório atravessado pelos Terceiros interessados que, diga-se, sequer fazem parte dos presentes autos, e interpuseram os Embargos de Terceiros registrados sob o nº 0000420-74.2019.8.08.0055, ainda pendente de julgamento por aquele juízo.

Nesse contexto, evidenciado o julgamento extra petita, deve ser reconhecido o error in procedendo, a fim de cassar a sentença para que outra seja proferida.

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que configuraria supressão de instância, e em virtude de a ação não estar em condições de imediato julgamento, valendo consignar a necessidade de análise e julgamento conjunto dos Embargos de Terceiro referenciados.

(...)”

Resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ora, relativamente aos Embargos de Terceiros que ainda pendem de julgamento, conforme se constata, restou consignado que diversos fundamentos apresentados na sentença vergastada foram apresentados em petição que posteriormente foi protocolada como ação autônoma o que evidencia a necessidade de instrução e julgamento da aludida ação de forma conjunta a presente.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declarei minha suspeição para funcionar no feito (Id. 3790690).